Tribunal: TJMT
Processo: 0504875-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO N. 0504875-25.2015.8.11.0041
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(AS): BONIFÁCIO PEREIRA & ASSUNÇÃO LTDA-ME
E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – RETENÇÃO DE 11% SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RESP N. 1.112.467/DF (REPETITIVO) E NA SÚMULA N. 425, DO STJ – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegítima a retenção de 11% sobre as faturas das empresas prestadoras de serviços optantes do Simples Nacional (REsp 1.112.467/DF – repetitivo – e Súmula n. 425/STJ).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem, para determinar que se abstenha de fazer a retenção de 11% (onze por cento) ou de quaisquer percentuais sobre os valores brutos das notas fiscais da pessoa jurídica Apelada, a título de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP –, bem como para declarar a nulidade das retenções já efetuadas, págs. 01/07 (id. 25760003).
O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de a Apelada ser pessoa jurídica que, continuamente, presta serviço, por meio de cessão ou locação de mão de obra, não está acobertada pela sistemática do Simples, estando sujeita às retenções, previstas no artigo 31, da Lei n. 8.212/1991.
Aduz que o contrato firmado pela Apelada com a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano demonstra que presta serviços de Buffet, de fornecimento de coffee break, almoço e jantar, coquetel, que exige a disponibilização de empregados, ou seja, que há cessão de mão de obra.
Assevera que a Lei Complementar n. 123/2006 excepciona as empresas que utilizam, no fornecimento dos seus serviços, a cessão de mão de obra e, por isso, recolhem os tributos pelo DAS, com exceção da Contribuição Previdenciária Patronal.
Ao final, prequestiona a interpretação a ser dada aos artigos 17, inciso XII e 18, §5o-C, da LC n. 123/2006.
A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo reconhecimento do caráter procrastinatório e, consequentemente, por seu desprovimento, págs. 01/18 (id. 25760014).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença, em Reexame, págs. 01/03 (id. 29705467).
É o relatório.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem.
Denota-se dos autos que a empresa Bonifácio Pereira & Assunção Ltda.-ME impetrou Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, consistente na retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre os valores brutos de todas as suas notas fiscais, concernentes aos serviços prestados, por força do contrato de prestação de serviços de suporte logístico e operacional, firmado com a Secretaria de responsabilidade do Impetrado.
Defendeu, na inicial, que a retenção é ilegal, visto que é empresa enquadrada no Simples Nacional, o que lhe garante tratamento diferenciado perante o Fisco.
Ao apreciar o mérito, o Julgador a quo concedeu a ordem pleiteada, para confirmar a decisão liminar, anteriormente deferida, ficando a parte dispositiva assim redigida:
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de fazer a retenção de 11% (onze por cento) ou de quaisquer percentuais sobre os valores brutos das notas fiscais da Impetrante, a título de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, bem como declaro a nulidade das retenções já efetuadas , e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (Sic).
Contra esta decisão, recorre o Município de Cuiabá.
A questão está em saber se se reveste de legalidade, ou não, o ato de a Administração Pública reter o percentual de 11% (onze por cento), a título de Contribuição Previdenciária Patronal, sobre os valores brutos das notas fiscais da Recorrida.
A Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, no seu artigo 1o, inciso I, estabeleceu normas gerais, atinentes ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente, quanto à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Veja-se:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias; (Negritei).
Já pelos artigos 12 e 13, da referida Lei, foi instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e permitiu a possibilidade de recolhimento conjunto de diversos tributos, inclusive da Contribuição Patronal Previdenciária, in verbis:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. (Destaquei).
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. (Negritei).
No caso vertente, verifico que inexistem dúvidas de que a empresa Recorrida é optante pelo Simples Nacional.
Da mesma forma, observo que, nos termos da Ata de Registro de Preços n. 10541/2014, a prestação de serviço pela Recorrida – serviços de suporte logístico e operacional em eventos diversos – não implica a cedência de pessoal ao ente público municipal.
Desse modo, é certo que a pessoa jurídica Recorrida não se enquadra na excepcionalidade prevista na Lei das Microempresas que possibilitaria a retenção de 11% (onze por cento), a título de Contribuição Previdenciária Patronal, sobre os valores brutos, constantes das notas fiscais de serviços pagos pelo Município Recorrente.
Ademais, a questão foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp n. 1112467/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o sistema de arrecadação, destinado aos optantes do Simples Nacional, não é compatível com o regime de substituição tributária, imposto pelo artigo 31, da Lei n. 8.212/1991, com as alterações da Lei n. 9.711/1998. Veja-se:
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES – RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS – ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DA 1a SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui "nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei 9.317/96). 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp 1.112.467/DF, 1a Seção, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12/08/2009). (Destaquei).
Frise-se que Súmula n. 425, do STJ, ratificou o entendimento, no sentido de que a retenção da contribuição para a seguridade social, pelo tomador do serviço, não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Veja-se:
Súmula 425 - A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.
Diante de tais considerações, tenho que o Apelo deve ser desprovido.
Do Reexame Necessário da Sentença
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de fazer a retenção de 11% (onze por cento) ou de quaisquer percentuais sobre os valores brutos das notas fiscais da empresa Impetrante, a título de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP –, bem como para declarar a nulidade das retenções já efetuadas.
Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá e, em Reexame, RATIFICO o ato sentencial.
Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos à Comarca de origem.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.